Tribunal: TCU
Processo: 007.042/2024-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Referendo de medida cautelar em representação sobre supostas irregularidades em duas concorrências públicas para contratação de empresa para executar serviços de iluminação em via urbana.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação formulada pela empresa Real Energy Ltda., noticiando irregularidades nos certames Concorrência Pública (CP) 1/2023-CPL/CIPEMAC e Concorrência Pública (CP) 2/2023-CPL/CIPEMAC pela Companhia de Iluminação Pública, Energia Sustentável e Saneamento do Município de Macapá - Cipemac/AP, com vistas à contratação de empresa para executar os serviços de iluminação em via urbana, com substituição de lâmpadas comuns por LED e braços para luminárias, para atender, respectivamente, o objeto dos Convênios CN 196.2021 (916403) e CN 197.2021 (916405); ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão Plenária, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. com fulcro no art. 276, caput , do RI/TCU, referendar a medida cautelar adotada por meio do despacho contido na peça 33 desses autos, transcrito no relatório que precede este acórdão, bem como as medidas acessórias constantes no mencionado despacho. 9.2. notificar a prolação deste acórdão à Companhia de Iluminação Pública, Energia Sustentável e Saneamento do Município de Macapá (Cipemac).